Tribunal: TJSP
Processo: 1029059-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Impetração em face de Diretor de Habilitação do DETRAN, visando anular multas de trânsito lavradas pelo DER e por Município conveniado. Sentença de denegação da segurança. Hipótese de ilegitimidade do polo passivo. Autuações exaradas não vinculadas ao DETRAN. Processo extinto de ofício, sem resolução de mérito, denegada a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Impetração em face de Diretor de Habilitação do DETRAN, visando anular multas de trânsito lavradas pelo DER e por Município conveniado. Sentença de denegação da segurança. Hipótese de ilegitimidade do polo passivo. Autuações exaradas não vinculadas ao DETRAN. Processo extinto de ofício, sem resolução de mérito, denegada a segurança, nos termos do artigo 485 VI, do CPC/2015, c.c. o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029059-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA CAMILA
MESSINA QUAIOTTI, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029059-90.2019.8.26.0053
Apelante: Maria Camila Messina Quaiotti
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcos de Lima Porta
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16713
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Impetração em face de Diretor de
Habilitação do DETRAN, visando anular multas de trânsito
lavradas pelo DER e por Município conveniado. Sentença de
denegação da segurança. Hipótese de ilegitimidade do polo
passivo. Autuações exaradas não vinculadas ao DETRAN.
Processo extinto de ofício, sem resolução de mérito, denegada
a segurança, nos termos do artigo 485 VI, do CPC/2015, c.c. o
art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, prejudicado o recurso.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado por Maria Camila Messina Quaiotti contra ato
do Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.
Na sentença de fls. 64/65, foi denegada a ordem objetivando a retirada das
pontuações dos AIT no 5A4284142 e 5A1072039 e também dos efeitos cadastrais
dessas no RENACH - Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Não há
verba honorária por força do art. 25, da Lei n. 12.016/09.
Inconformada, a apelante postulou a reforma da r. sentença,
o seguinte argumento: a) existe pendência de julgamento na esfera
administrativa, portanto, as pontuações da multa devem ser retiradas; b) é direito
líquido e certo da impetrante que tenha os pontos dos AIIMs retirados de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prontuário (fls. 70/75).
O recurso foi respondido a fls. 83/86.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria
Camila Messina Quaiotti contra ato do Diretor de Habilitação do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo, objetivando o cancelamento da pontuação das
multas em prontuário, ate que ocorra o trânsito em julgado na esfera
administrativa.
Na r. sentença, foi denegada a segurança, considerando que
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que possa justificar a
nulidade do processo administrativo instaurado.
Apela a impetrante afirmando que não houve o fim do
processo na esfera administrativa, impossibilitando a inserção dos pontos em seu
prontuário.
Como cediço, conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei
Federal no 12.016/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobre o conceito de direito líquido e certo, assim leciona
Hely Lopes Meirelles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento
da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa se defendido por outros meios judiciais” (Mandado de
Segurança, págs. 36/37, 28a edição).
Na hipótese em exame, foi incluída a penalidade do
RENACH da condutora, sendo lançado o bloqueio em seu prontuário.
Na inicial, foram formulados pedidos de anulação das
autuações e de suspensão da tramitação do processo administrativo.
Compulsando-se os autos, nota-se que as infrações foram
aplicadas pelo DER Departamento de Estradas e Rodagem e pelo Município
Conveniado.
Assim, embora o DETRAN seja responsável pela gestão
dos prontuários dos motoristas, cadastro das autuações, licenciamento dos
veículos e instauração dos procedimentos administrativos, não tem qualquer
responsabilidade ou ingerência sobre a regularidade das autuações efetuadas por
outros órgãos de trânsito.
No caso, as multas impostas pelo DER e pelos Municípios
só podem ser questionadas perante tais entes, com oportunização de contraditório
e ampla defesa, pois são eles que suportarão os efeitos de eventual anulação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A responsabilidade por eventuais irregularidades na
lavratura do auto de infração ou o desrespeito às disposições legais só pode ser
atribuída a quem realizou a autuação e aplicou as multas, como é de meridiano
conhecimento.
Enfim, os documentos que acompanham a inicial em nada
comprovam a irregularidade do procedimento do DETRAN, até porque a
autuação pela infração foi formalizada pelo DER e pelos Municípios
mencionados, reconhecendo-se, portanto, a legitimidade do polo passivo.
Nesse sentido, o entendimento deste Eg. Tribunal de
Justiça.
MANDADO DE SEGURANÇA
Insurgência contra
infração de trânsito imputada ao impetrante pelo Departamento de Estradas de
Rodagem- DER. Ação mandamental ajuizada em face de ato de autoridade
coatora integrante dos quadros do DETRAN/SP
Ilegitimidade passiva
reconhecida. Segurança concedida na origem. R. sentença reformada, com
denegação da segurança, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS. (TJSP;
Apelação 0006896-77.2014.8.26.0581; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São Manuel - 1a Vara;
Data do Julgamento: 28/06/2017; Data de Registro: 03/07/2017).
APELAÇÃO
CNH
Pretensão de anular multas de
trânsito exaradas pelo DER que culminaram com a suspensão do direito de
dirigir pelo Detran Ação ajuizada em face do DETRAN/SP ao qual incumbe
apenas proceder na forma do artigo 256, § 3o, do CTB Ilegitimidade passiva
manifesta Autarquias que gozam de autonomia administrativa e orçamentária
Lídimo o decreto de extinção por ilegitimidade passiva Extinção do processo,
sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, VI do Código de Processo
Civil
Irresignação
Mantença. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1003318-05.2016.8.26.0457;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de Pirassununga - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
29/08/2017).
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança - Pretensão
de anular multas de trânsito Ilegitimidade passiva - Multas aplicadas pelo
Município de Mauá e pelo Departamento de Estradas de Rodagem-DER
Demanda impetrada contra o Diretor do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP -
Ilegitimidade reconhecida - Reexame necessário, tido por interposto, e recurso
de apelação providos. (TJSP; Apelação 1000997-45.2016.8.26.0053; Relator (a):
Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/10/2016; Data de Registro: 04/10/2016).
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Ação declaratória
de inexigibilidade de multas de trânsito e consequente exclusão de pontos no
prontuário da CNH. FESP é parte ilegítima para a causa - Higidez dos autos de
infrações deve ser discutida perante o ente responsável pela imposição dessas
multas Impossibilidade de anular os pontos, sem o prévio juízo de nulidade das
infrações que deram causa à pontuação - Exclusão da pontuação é mero pedido
acessório, dependente do êxito do principal. Ação julgada procedente em 1o grau
- Decisão reformada em 2a instância, para, de ofício, reconhecer a ilegitimidade
passiva da FESP. AÇÃO JULGADA EXTINTA, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, prejudicado o exame do recurso. (TJSP; Apelação no
0014290-75.2011.8.26.0053 - 12a Câmara de Direito Público - Rela. Desa.
ISABEL COGAN - j. 03.07.2013).
Processual civil. Multas impostas pelo DER e município de
São Paulo. Mandado de segurança para anulação. Ajuizamento contra Diretor
do DETRAN. Manifesta ilegitimidade passiva. Extinção da ação mandamental
que se impõe. Recurso e reexame necessário providos. (TJSP; Apelação /
Reexame Necessário 0000736-75.2013.8.26.0062; Relator (a): Borelli Thomaz;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Bariri - Vara Única;
Data do Julgamento: 02/04/2014; Data de Registro: 04/04/2014)
Desta forma, considerando que o ato vergastado foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
praticado por autoridade coatora diversa da apontada na inicial, a circunstância
reclama a extinção do feito sem julgamento do mérito, providência que pode ser
adotada de ofício, por se tratar de ausência de condição da ação, matéria de
ordem pública.
Diante do exposto, extingue-se de ofício o processo, sem
resolução do mérito, denegando-se a segurança, diante da ilegitimidade passiva
ad causam da autoridade coatora, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, c.c. o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, ficando prejudicado
o recurso interposto. Custas na forma da lei, sem condenação em honorários
advocatícios, pois incabíveis na espécie.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator